Tribunal: TJBA
Processo: 0105380-48.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0105380-48.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: CENTRO DE PROMOCAO SOCIO-EDUCACIONAL ARQUITETOS DO FUTURO - CEMPRE

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, com fulcro no art. 485, II e III, §1º, do CPC. O Município sustenta que, na execução fiscal, a ausência de localização do devedor enseja a suspensão do processo e não sua extinção, pleiteando a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa, em razão da inércia do exequente intimado pessoalmente por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, intimado pessoalmente, não promover os atos que lhe incumbem, hipótese configurada nos autos.

4. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública.

5. A intimação do Município de Salvador (ID 86995740), realizada por meio eletrônico, conferiu regular ciência da necessidade de impulsionar o feito, conforme certificado nos autos, sem manifestação do ente público no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e §1º; CPC, art. 183, §1º; CPC, art. 75, III; Lei nº 6.830/80 (LEF), arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§1º e 6º, e art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 5002542-68.2019.8.21.0004, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 31.01.2022; TJ-BA, ApCív nº 8000513-66.2018.8.05.0200, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0105380-48.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e como apelado
CENTRO DE PROMOCAO SOCIO-EDUCACIONAL ARQUITETOS DO FUTURO – CEMPRE
.

Acordam

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239